Tribunal: TJBA
Processo: 8025658-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025658-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GEDEON LOPES DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS N. 8025658-98.2025.8.05.0000 COMARCA: Poções IMPETRANTE: Defensoria Pública PACIENTE: Gedeon Lopes da Silva IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS – ART. 180, § 1º (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA) E ART. 311, CAPUT (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE IMPÕE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DESTACA QUE “O MODUS OPERANDI INDICA A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA CRIMINOSO ORGANIZADO, VOLTADO AO ROUBO, ADULTERAÇÃO E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS, EVIDENCIANDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CASO SEJA COLOCADO EM LIBERDADE - QUALIDADES PESSOAIS NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE CAUTELAR COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. 01 – A Constituição Federal assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. (Art. 5º, LXI, CF). 02 - Além da hipótese de flagrante delito, é possível a restrição da liberdade por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado (art. 283, caput, CPP). 03 - A preventiva é espécie de prisão com indiscutível natureza cautelar e provisória, motivo pelo qual a sua decretação ou manutenção exige a demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 04 - O fumus comissi delicti materializa os pressupostos para a decretação da medida e refere-se à prova da existência do crime e aos indícios suficientes da autoria. Neste tópico, vale pontuar que, “para a aplicação da segregação preventiva, não se exige um juízo de certeza definitivo, como o necessário para a condenação, mas apenas indícios plausíveis de autoria e prova da materialidade.” (STJ. RHC 80438/MG). 05 - Por sua vez, o periculum libertatis constitui a necessidade da restrição da liberdade do indivíduo, e, conforme disciplinado em lei, deve ter por fundamento a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a garantia de aplicação da lei penal ou o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 06 - Ainda em preâmbulo, importa anotar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).” (STJ. HC 592107/SP. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Data de Julgamento: 22/09/2020. Data da Publicação/Fonte DJe 29/09/2020). 07 - Feitas estas considerações e seguindo à análise dos autos, vê-se que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, conforme transcrição inserida no voto. 08 - Quanto ao fumus comissi delicti, a Decisão destaca que: “a materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência n° 00284422/2025, pelo Auto de Exibição e Apreensão n° 12005/2025, bem como pelo Boletim de Ocorrência n° 00279681/2025, que registra o roubo do veículo recuperado. Quanto aos indícios de autoria, estes são evidentes e robustos, tendo o flagranteado sido encontrado na posse do veículo produto de crime, com placa adulterada, apenas dois dias após o roubo (...).” (sic) 09 - Relativamente ao periculum libertatis, a Decisão pontua a necessidade de garantia da ordem pública, considerando que: “a conduta do flagranteado revela especial periculosidade, pois conduzia ostensivamente em rodovia federal um veículo roubado há apenas dois dias, com placa adulterada, mesmo diante da evidente situação de irregularidade (...).”. 10 – em arremate, destaca que: “O modus operandi indica a possível participação em esquema criminoso organizado, voltado ao roubo, adulteração e receptação de veículos, evidenciando risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.” 11 - Desta forma, nota-se que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada e demonstra a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública. 12 - Também importa observar que a pena máxima do crime atribuído ao Paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, sem que seja possível vislumbrar eventual violação ao princípio da homogeneidade. 13 - Por pertinência ao tópico, não é demais registrar que “A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento". (AgRg no HC n. 964.454/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Precedentes. 14 - Deve-se ainda lembrar que, para a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, “Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva”. (AgRg no RHC n. 211.842/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)”. 15 - Nesta linha, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas” (AgRg no HC n. 908.868/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024). 16 - Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da cautelar extrema. 17 - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8025658-98.2025.8.05.0000, da Comarca de Poções, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de Gedeon Lopes da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.